Tribunal: TJSP
Processo: 2208486-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de inscrição de restrição de circulação sobre veículo do executado – Bloqueio de circulação e de licenciamento que configura medida gravosa, admissível apenas em situações excepcionais – Desnecessidade na hipótese dos autos – Restrição de transferência que se mostra suficiente – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de inscrição de restrição de circulação sobre veículo do executado – Bloqueio de circulação e de licenciamento que configura medida gravosa, admissível apenas em situações excepcionais – Desnecessidade na hipótese dos autos – Restrição de transferência que se mostra suficiente – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.